Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-74.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000408-74.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA VIRGEM DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FORNECIMENTO DE FRALDAS A IDOSA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO. PRECEDENTE VINCULANTE STJ. SÚMULA N.º 421, STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO VENCIDO. PESSOA JURÍDICA DIVERSA. ACOLHIDO O PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000408-74.2019.8.05.0032, de Brumado, em que figura como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher o pedido subsidiário da Apelante, e DAR PROVIMENTO AO APELO. Sala das Sessões, de de 2022. Des. Presidente Desa, CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça